Tribunal: TCU
Processo: 016.998/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7924/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.998/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleide Cantuaria Santos (XXX.672.047-XX); Ecila Santos Pacheco (XXX.779.992-XX); Edilma Cantuaria Afonso (XXX.901.268-XX); Edite Francisca da Silva (XXX.075.714-XX); Edna Cantuaria Tosetto (XXX.360.638-XX); Isabel Rodrigues da Silva (XXX.550.657-XX); Maria Lucia Cantuaria Santos (XXX.831.247-XX); Maria Lygia Cantuaria Pietrani (XXX.185.321-XX); Marilda Cantuaria Chaves (XXX.716.057-XX); Mariluz A Melo da Silva (XXX.431.894-XX); Neide Cantuaria Silva (XXX.144.827-XX); Rosemery Miranda Marques (XXX.543.527-XX); Roseneidy Miranda Marques (XXX.066.007-XX); Vera Lucia Nascimento Castanheira (XXX.680.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.